Tribunal: TJSP
Processo: 1022085-21.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155568
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022085-21.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante ARIOVALDO DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e não conheceram do recurso adesivo do autor, por prejudicado. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-21.2018.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No 30362– PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1022085-21.2018.8.26.0005
APELANTES: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO E ARIOVALDO DE SOUZA DOS SANTOS (Assistência
Judiciária)
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO F. SÃO MIGUEL PAULISTA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Restrição creditícia.
Exigibilidade do débito objeto da lide. Pretensão indenizatória
devida. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado.
Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO
ADESIVO
DO
AUTOR
NÃO
CONHECIDO,
POR
PREJUDICADO.
A r. sentença de fls. 85/94, de relatório adotado, julgou procedente a
“ação declaratória de irregularidade no apontamento junto aos órgãos de proteção ao
crédito c/c danos morais” movida por ARIOVALDO DE SOUZA SANTOS em face de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para
declarar a inexigibilidade do valor cobrado equivalente ao contrato 11019011222462,
determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e arbitrou indenização a
título de dano moral no importe de R$10.000,00. Diante da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento da integralidade das despesas processuais, bem como aos honorários
advocatícios fixados 20% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 96/102) ao sustentar, em apertada síntese, que o contrato
carreado aos autos não foi apreciado. Assevera que o débito é oriundo de refinanciamento e
que o autor restou inadimplente, em relação a 17 parcelas no valor de R$225,13.
Argumenta que o apontamento realizado é decorrente de exercício regular de direito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-21.2018.8.26.0005 -Voto no
3
pretende o afastamento da indenização por dano moral. Requer a reforma da r. sentença.
Recorre adesivamente o autor (fls. 110/115) ao sustentar que o valor
arbitrado a título de dano moral revela-se insuficiente ao caso além de carecer de caráter
pedagógico que vise à descontinuidade de tais práticas. Requer a reforma da r. sentença
para majorar a condenação indenizatória.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 106/109 e
contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 118/124.
É o relatório.
O recurso da ré comporta provimento e o recurso adesivo do autor resta
prejudicado.
Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição do nome do autor no
cadastro de inadimplentes, lançada pela ré, por débito de R$ 3.130,80, referente ao contrato
11019011222462 (fls. 26/27).
O réu comprovou a existência de relação jurídica com o autor, ao
colacionar a “cédula de crédito bancário” (fls. 78), assinado pelo requerente em
25/02/2016, que comprovam a contratação de refinanciamento de crédito (36 parcelas no
valor de R$225,13).
Consigne-se que eventuais inconsistências entre o contrato e a
negativação, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade do débito, pois é sabido
que a numeração constante dos órgãos de proteção ao crédito não é a mesma, tampouco o
valor da dívida, pois, sobre o período referente à inadimplência, incidem juros e correção.
É certo que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022085-21.2018.8.26.0005 -Voto no
4
Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, ficando sua observância
condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência, pois o inciso VIII do dispositivo supra não retira a obrigação da autora de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
O autor não comprovou a quitação do débito, ônus que lhe pertencia,
consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, nem apontou valor que
eventualmente reputa devido. Consequentemente, legitima-se a inclusão dos dados nos
cadastros de proteção ao crédito, pois o réu agiu em exercício regular de direito, portanto
incabível a pretensão indenizatória.
Em razão do provimento do recurso da ré, não conheço do recurso
adesivo interposto pela autora, por prejudicado.
Por fim, condeno o autor ao pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil, observado o benefício da assistência
judiciária concedido (fls. 30/31).
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, e a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré e NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo do autor, por prejudicado.
AFONSO BRÁZ
Relator